Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735488-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0006429-52.2016.8.07.0001, movida em desfavor de MARCO ANTÔNIO TOFETTI CAMPANELLA, indeferiu o pedido de inscrição do nome do agravado no SERASAJUD. Em suas razões (ID 18972425), narra tratar de execução de título extrajudicial para compelir o devedor ao pagamento da multa exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma ter esgotado todas as formas de pesquisas para encontrar bens do recorrido passíveis de constrição, razão pela qual requereu o envio de ofício ao SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Alega não ser razoável esperar que o exequente tente primeiro, administrativamente, inserir o executado no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, uma vez estar o sistema amplamente disponível nas Varas deste Tribunal e seu uso já estar amplamente regulamentado e consagrado. Aduz que, malgrado seja uma faculdade do juízo, a referida medida mostra-se perfeitamente viável, razoável e proporcional para dar efetividade à execução, assim como prestigia o princípio da cooperação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo apenas para evitar o arquivamento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada. Ausência de preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários na fase de conhecimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade e urgência do pedido liminar. Compulsando os autos originários, denota-se não ter o juízo determinado o imediato arquivamento do feito, mas apenas consignado a ordem de suspensão pelo prazo de um ano. Após o transcurso do indigitado lapso temporal, iniciará a contagem do prazo prescricional. Nesse contexto, resta evidenciada a desnecessidade da providência reclamada, uma vez inexistir ordem de arquivamento imediato. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator